Tribunal: TJMT
Processo: 1011097-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011097-31.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JORGE LUIZ ASSUNCAO SILVA - CPF: 048.655.751-03 (ADVOGADO), ERICK FABRICIO SILVA DE ALMEIDA - CPF: 053.927.281-70 (PACIENTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), JORGE LUIZ ASSUNCAO SILVA - CPF: 048.655.751-03 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERICK FABRICIO SILVA DE ALMEIDA
IMPETRANTE: JORGE LUIZ ASSUNCAO SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A prisão preventiva encontra-se fundamentada no risco de reiteração delitiva, consubstanciado na reincidência no delito de tráfico de drogas e na suposta prática de novo crime, durante o cumprimento de pena, impondo-se a manutenção da segregação cautelar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011097-31.2022.8.11.0000

PACIENTE: ERICK FABRICIO SILVA DE ALMEIDA
IMPETRANTE: JORGE LUIZ ASSUNCAO SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Jorge Luiz Assunção Silva em favor de
ERICK FABRICIO SILVA DE ALMEIDA
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Aduz que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois o paciente seria mero usuário e a sua liberdade não representaria qualquer risco processual.

Sustenta, ainda, ser cabível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Assim, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pelo trancamento do inquérito policial.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, id.

131338193.

As informações de praxe foram prestadas pelas autoridade coatora, id. 132055183.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM (ID. 132444184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERICK FABRICIO SILVA DE ALMEIDA
IMPETRANTE: JORGE LUIZ ASSUNCAO SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende o impetrante, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do encarceramento cautelar do paciente, além de se tratar de mero usuário de drogas.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente fora preso em flagrante delito em 1o/06/2022, em sede de audiência de custódia teve sua prisão convertida em prisão preventiva pela suposta prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/06.

Quanto à tese defensiva de que o paciente seria usuário de drogas, destaco que depende de análise aprofundada, que não encontra espaço na estreita via do habeas corpus.

Por ora, há indícios que vinculam o paciente ao delito em apuração, sobretudo pelo conteúdo das informações prestadas pelo investigador da polícia judiciaria civil ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER, consoante depoimento perante a Autoridade Policial:

“(...)

no dia de hoje as 06, durante o cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar que adentrou no endereço localizado na Vila Portuguesa; QUE na residência de ERICK FABRICIO SILVA DE ALMEIDA tinham alguns familiares, onde foi realizada a leitura da ordem judicial de busca; QUE durante a busca foram encontrados no quarto de ERICK: 03 porções de substância análoga a maconha e outros objetos vinculados ao procedimento, sendo que os relógios e pulseiras foram apreendidos por suspeita de terem sido trocados por entorpecentes; QUE ao questionar o suspeito sobre outra suspeita de nome CLEICIELI, que foi presa conforme BO 2022.118705, próximo da sua casa de ERICK traficando, foi respondido pelo mesmo que não aliciou CLEICIELI, mas que ela estava vendendo e sabia o que fazia; QUE diante dos fatos, o suspeito foi conduzido para esta unidade policial; QUE
na data de ontem, o suspeito foi monitorado durante o dia inteiro e foi constatado que o mesmo estaria realizando a venda no período noturno; QUE foi visualizado o mesmo fazendo a entrega de entorpecentes a terceiros, não sendo possível registra-las de forma visível, pois as entregas ocorreram em período noturno e tinha pouca ou nenhuma luminosidade
; QUE foi confeccionado um relatório policial onde foi visualizado o suspeito realizando entregas com sua motocicleta de cor Vermelha e placa QBT0I92 (...)”

Assim, os elementos do
writ
apontam os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Por outro lado, ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo
a quo
, converteu a prisão em preventiva, com o fim de garantir a ordem pública e impedir a reiteração delitiva, transcrevo fragmento da decisão:

“ (...)

Cuida-se de COMUNICAÇÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, feita pela Autoridade Policial, acompanhada do respectivo auto e nota de culpa, o qual dá ERICK FABRICIO SILVA DE ALMEIDA,

devidamente qualificados no feito, como incurso no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06.

Não há que se olvidar quanto à legalidade da prisão do custodiado, haja vista que o auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto do Capítulo II, Título IX, Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito e constatando-se que a Autoridade Policial seguiu todos os procedimentos previstos pelo art. 304, § 3o, do Código de Processo Penal.

Presentes todos os pressupostos contidos nos arts. 301 e seguintes do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante do custodiado ERICK FABRICIO SILVA DE ALMEIDA.

Em observância ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 12.403/2011, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança.

Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos da preventiva, ou seja, há o
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios de autoria), consubstanciado pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Apreensão, pelo Laudo de Constatação e pelos depoimentos dos policiais militares que conduziram o flagrante.

Com efeito, o Policial Civil Luiz Paulo Mietschikowski Foletto condutor do flagrante, informou à Autoridade Policial que:

[...] O depoente relata que em cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar processo número 1009322-10.2022.8.11.0055, adentrou no endereço localizado na rua 19, Vila Portuguesa as 06:02 do dia de hoje; QUE na residência de ERICK FABRICIO SILVA DE ALMEIDA estavam alguns familiares para os quais foi realizada a leitura da ordem judicial de busca; QUE durante a busca foram encontrados 03 porções de substância análoga a maconha e outros objetos apreendidos no quarto de ERICK, que se encontrava deitado na hora da busca; QUE materiais como relógio e pulseiras foram apreendidos por suspeita de terem sido trocados por entorpecentes; QUE ao questionar ERICK a respeito de CLEICIELI, que foi presa conforme BO 2022.118705, nas proximidades da sua casa traficando, foi respondido que não aliciou CLEICIELI, mas que teria colocado ela para vender, pois é maior de idade e sabe o que faz; QUE o suspeito foi conduzido a esta unidade policial para as providências de praxe (sic) [...].

Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.

A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (
periculum libertatis
), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, II, do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública e, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da contumácia do agente.

Isso porque, a despeito da pouca quantidade de droga apreendida, ao compulsar o Sistema SIAP, constatei que o custodiado
ERICK FABRICIO SILVA DE ALMEIDA
possui um Processo Executivo de Penal registrado sob o no 0013131-69.2015.8.11.0055 em trâmite nesta Comarca, no qual ostenta duas condenações criminais, quais sejam:

1. Ação Penal no 0017524-76.2015.8.11.0042 da Comarca de Cuiabá, condenado à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 875 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, c.c. o art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/06;

2. Ação Penal no 0002057-18.2015.8.11.0055 da Comarca de Tangará da Serra, condenado à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime aberto, em como ao pagamento de 40 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, caput, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que mesmo possuindo em seu nome duas condenações criminais por delitos graves, estando em cumprimento de pena, o autuado não se demonstra intimidado pela legislação e aplicação de eventual sanção penal, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, dada a sua personalidade voltada para a prática de crimes desta natureza.

Outrossim,

verifico que

o custodiado estava sendo monitorado pelos policiais por suspeita de comercializar substâncias entorpecentes nesta Comarca, tanto que a Autoridade Policial representou pela busca e apreensão domiciliar em sua residência, a qual foi deferida judicialmente, tendo os policiais logrado êxito em localizar 03 (três) porções de drogas do tipo Maconha e a quantia de R$ 1.210,00 (mil e duzentos e dez reais) em espécie.

Ademais, não custa frisar que a concessão da liberdade ao increpado implicaria na manutenção do delito e no aliciamento de novos usuários, acarretando enormes prejuízos sociais, tendo em vista que é um crime que abre portas ao cometimento de outros tantos delitos e causa enormes males à saúde, a desestruturação familiar e até mesmo o fomento à prática de outros crimes gravíssimos.

(...)

Por fim, o crime imputado ao custodiado é doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito inserido no art. 313, I do CPP.

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO em
PRISÃO PREVENTIVA
a prisão em flagrante do custodiado ERICK FABRICIO SILVA DE ALMEIDA. (...).”

No caso, em que pese a quantidade de droga não demonstrar, por si só, o
periculum libertatis – 26,97g de maconha -
a decretação da segregação cautelar foi devidamente
fundamentada no risco de reiteração delitiva
.

Consoante registrado pelo Juízo
a quo
, o Paciente se encontrava em cumprimento de Pena (no
0013131-69.2015.8.11.0055
), quando foi preso, em flagrante, pelo fato ora em exame, por suposta prática de crime de mesma natureza (art. 33 da Lei 11.343/06), o que corrobora a imprescindibilidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

A propósito, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que
"a periculosidade do agente e a
fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018).

Ressalte-se que, apesar do caráter excepcional da custódia cautelar, reforçado pela Lei no 12.403/11, não devem ser aplicadas quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista que nenhuma delas se revela necessária e adequada ao caso concreto.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022